Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-69.2020.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO
PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E INEXISTENTE -
NÃO CONSTATAÇÃO - PEDIDO QUE SE JULGA
IMPROCEDENTE.
- Sem procedência a alegação de ausência dos áudios de 30 (trinta)
fitas k-7 que captaram a interceptação telefônica que originou a
denúncia, o processo e, finalmente, a condenação do revisionando.
- As 30 (trinta) fitas k-7 reclamadas estão arquivadas, devidamente,
com os autos da ação penal n. 18.354, na Corregedoria Geral deste
Tribunal, e não constituem o único meio de prova dos autos.
- As provas dos autos são lícitas, nos termos da sentença de
Primeiro Grau, confirmada no Segundo Grau de jurisdição, e não
foram infirmadas nos Tribunais Superiores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000005-69.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 16/01/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E INEXISTENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - Sem procedência a alegação de ausência dos áudios de 30 (trinta) fitas k-7 que captaram a interceptação telefônica que originou a denúncia, o processo e, finalmente, a condenação do revisionando. - As 30 (trinta) fitas k-7 reclamadas estão arquivadas, devidamente, com os autos da ação penal n. 18.354, na Corregedoria Geral deste Tribunal, e não constituem o único meio de prova dos autos. - As provas dos autos são lícitas, nos termos da sentença de Primeiro Grau, confirmada no Segundo Grau de jurisdição, e não foram infirmadas nos Tribunais Superiores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Wesley Oliveira Gomes e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em indeferir a presente ação de revisão criminal, em face da ausência dos pressupostos de sua admissibilidade, nos termos do voto do Desembargador Relator. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Wesley Oliveira Gomes, visando à revisão da sentença que, no bojo do Processo criminal n. 18.354, o condenou como incurso nas sanções do art. 308, caput (corrupção), do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões, a defesa do peticionário, com fulcro nas hipóteses prevista nas alíneas “a” e “c” do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), fez as seguintes alegações. Disse que foi sentenciado com base em interceptação telefônica desprovida dos áudios resultantes de 30 (trinta) fitas k-7 nunca apresentados à defesa, pois estas gravações somente ficaram a cargo da acusação, ferindo o princípio de paridade de armas e a garantia constitucional da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assentou serem inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, o que reforça, também, seu direito de acesso à integralidade dos elementos de provas coligidos no processo. Reportou-se a um julgado semelhante ocorrido neste TJMMG, em que se anulou a sentença, com devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que fosse solicitada à Comarca de Capelinha a remessa dos CDs com as gravações obtidas legalmente na Justiça comum, prova emprestada de real valor que deveria ser aproveitada, sob pena de se concretizar o cerceamento à acusação. Pediu a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação do revisionando, que se encontra em prisão domiciliar. No mérito, pediu que seja a presente ação de revisão criminal julgada procedente na reparação do error in procedendo, quebra da cadeia de custódia da prova e paridade de armas, requerendo: - a anulação do Processo n. 18.354 da 1ª AJME/MG e seu respectivo acordão impugnado, da Apelação criminal n. 0000020-70.2000.9.13.0001; - o retorno dos autos ao juízo singular para que seja proferido novo julgamento, depois de disponibilizadas as gravações contendo os áudios das fitas k7; - a desconstituição de seu trânsito em julgado para analisar a tese defensiva referente à ausência das 30 fitas k7, cerceamento de defesa, matéria nunca apreciada pela jurisdição militar em ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/88, que dispõe sobre a inafastabilidade da prestação jurisdicional. Dada vista dos autos ao eminente Procurador de Justiça com atuação perante este Tribunal, Dr. José Alberto Sartório de Souza, com o seu parecer lançado no Evento 12, posicionou-se contrariamente ao conhecimento desta revisional, que, segundo sua compreensão, não preencheu quaisquer dos requisitos previstos no art. 551 do CPPM. Sustentou que o requerente pretendeu fazer da revisão criminal uma segunda apelação, para revisão de provas e análise de tema precluso, o que não é permitido nesta via. Disse que a nulidade processual em tela não foi arguida em sede de alegações finais por qualquer dos advogados dos réus (vide relatório do acórdão do TJMMG, constante do evento 1, doc. 8), tornando o tema precluso, desde então, nos termos do art. 504, “a”, do CPPM. Falou que o requerente não juntou cópia integral da sentença condenatória (vide evento 1, documentos 3 e 7), deixando de cumprir o exigido no art. 555, § 1º, do CPPM. No mérito, ainda reafirmou que a ausência das mídias nos autos não causou prejuízo comprovado para a defesa (art. 499 do CPPM), a qual sequer se interessou pelas fitas, no curso da instrução criminal. Conforme consta das informações prestadas ao STJ, no HC 473473-MG (vide evento 1, doc. 4), pelo Eminente Desembargador Militar Rúbio Paulino Coelho, “em nenhum momento os 6 (seis) advogados que defenderam os 24 (vinte e quatro) réus nesta justiça especializada se manifestaram sobre estas 30 fitas k-7”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, ainda, que a defesa não pode alegar nulidade para a qual concorreu (art. 501 do CPPM) ao deixar de requerer o acesso às fitas k-7 durante a instrução criminal e de arguir o vício oportunamente, até as alegações finais (art. 504, “a”, do CPPM). É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando detidamente estes autos, concluí, sem dificuldade alguma, que a presente ação revisional deve ser julgada improcedente, em razão de não restarem demonstradas as hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que foram arguidas pelo autor e que têm previsão nas suas alíneas “a” (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos) e “c” (quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena): Narra a denúncia que no final do ano de 1999, vários policiais militares integrantes da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Estadual e do 10º BPM, todos lotados na região de Montes Claros, MG, organizaram um esquema que possibilitava a passagem de caminhoneiros com carga de carvão vegetal pelo posto de fiscalização, causando prejuízos ao erário, contrariando a legislação vigente, mediante o recebimento de vantagens indevidas. Os caminhoneiros passavam pelo posto de fiscalização sem que a guia de transporte de carca de carvão vegetal fosse “vistada”, ou mesmo sem emissão da referida guia, o que propiciava sonegação de ICMS e acarretava valorização do produto perante os compradores que eram as siderúrgicas da região central do Estado. A organização criminosa era dividida em várias atividades; enquanto alguns trabalhavam no posto onde deveria ocorrer a fiscalização, liberando os caminhoneiros e recebendo as quantias em dinheiro, outros realizavam o monitoramento dos policiais militares de serviço que não estavam envolvidos na organização. Outro grupo de militares realizada o serviço de vigilância da via de trânsito por onde passariam os caminhões, para saber se era realizada a fiscalização por outros militares. Por fim, alguns integrantes controlavam as escalas de serviço, para assegurar que os militares participantes do esquema de corrupção estivessem de serviço, em locais estratégicos em que pudessem realizar as atividades mencionadas anteriormente. Essa denúncia foi oferecida a partir do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado com a Portaria n. 02/2000/3ºCRPM, a partir da interceptação telefônica gravada nas 30 (trinta) fitas k-7 reclamadas nesta ação revisional como ausentes nos autos, o que, segundo a percepção do revisionando, constituiria prova ilícita nos mesmos autos, com potencial para anular o processo e, consequentemente, a condenação que lhe foi imposta. A alegação autoral não procede. Em sede de IPM o revisionando, assim como todos os demais condenados, no exercício da ampla defesa, se deu o direito de não reconhecer sua própria voz interceptada nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diálogos que manteve com mais de um interlocutor, em múltiplas oportunidades. No curso do Conselho de Disciplina instaurado com a Portaria n. 13/2000/CD/3ºCRPM, que teve como origem o mesmo IPM supramencionado, estando apensado aos autos da Ação penal n. 18.354, quando o revisionando foi concitado pelo Presidente a fornecer material (voz), para fins de submissão dessas mesmas mídias à perícia técnica, um ato genuíno da investigação criminal apto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, por orientação de seu advogado, devidamente constituído nos autos, recusou-se a fazê-lo, ocasião em que ainda assinou um comunicado, assumindo todas as consequências decorrentes de seu ato. Embora esse comunicado possa ser visto à fl. 1.105 do volume VII dos autos da Ação penal n. 18.354, julgo conveniente sua transcrição, para melhor contraposição à tese arguida: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAISs TERCEIRO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR Montes Claros – MG, 24 de janeiro de 2001 Do Nr. 114.833-7, CB PM WESLEY OLIVEIRA GOMES Ao Cap. PM Presidente do CD de Portaria Nr. 013/2000/CD/3ºCRPM Sirvo-me do presente para comunicar a V. Sª que conforme razões escritas apresentadas pelo meu defensor Dr. Ricardo Eurico Quaresma dos Santos, OAB/MG 67.973, apesar de haver sido notificado e ter comparecido nesta OPM para ser entrevistado pelos Peritos do Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais, com o fito de colher o material para a Perícia Técnica de Comparação de Vozes, DEIXO DE FORNECER O MATERIAL (VOZ) PARA A REALIZAÇÃO DE REFERIDO EXAME PERICIAL, por orientação do meu defensor. Adianto que estou ciente e assumo as consequências de tal decisão. (Negritei). Por ser verdade, firmo e assino o presente comunicado, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Respeitosamente, WESLEY OLIVEIRA GOMES – CB PM ACUSADO DEUSDETE SILVESTRE DA CUNHA – AL PM TESTEMUNHA DILMA NAZARETH MAIA E SENA – 2º Sgt PM TESTEMUNHA OBS: Funcionou como defensor ad hoc por ocasião da assinatura do presente comunicado o Dr. Luciano Barbosa Braga, OAB/MG 78.605, o qual assina também este comunicado. Luciano Barbosa Braga – ADV OAB/MG 78.605 Com essa negativa coletiva, a perícia se limitou à comparação dos padrões de vozes fornecidos por policiais militares sem envolvimento com as atividades criminosas, mas que tiveram suas vozes gravadas na interceptação telefônica durante diálogos estabelecidos com policiais militares condenados. Desse exame, concluíram os peritos que as vozes atribuídas ao Sargento Campos, Sargento Meireles, Soldado Ramaiana, Soldado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Lucília e Adanilton, encontradas no material examinado, pertencem a eles, portanto todos os trechos de conversas conferidas a eles foram emitidos, individualmente, pelo aparelho fonador de cada um. Transcrevo a seguir parte de um desses depoimentos prestados nesse sentido: 9) Adanilton Pereira Sales PM – fls. 2084 vol. VI: Confirma depoimento de fls. 440/441. (fls. 440 – a respeito dos fatos constantes da portaria 02/2000 IPM 3 CRPM que lhe foi lida e perguntado se reconhece a voz do Cb. Muniz em gravação de conversa telefônica constante da fita 08 lado A do dia 11/11/99 que lhe foi apresentada ocasião em que estava de serviço na sede da 3 Cia Pflo atende ligação telefônica do referido graduado oriunda do telefone público de prefixo 222-6892 do 8 PPC em duas ligações distintas a primeira delas o Cb. Muniz (nazareno Ramos Muniz 14 acusado) querendo falar com o Sd Henrique, entretanto chega a conversar com o referido graduado indagando se ele tinha pego o dinheiro respondeu que no dia ciado estava de serviço como telefonista na Cia Pflo, recorda-se das duas ligações telefônicas em ambas reconhecendo a voz do Cb Muniz (nazareno Ramos Muniz 14 acusado) como sendo seu interlocutor sendo que na segunda ligação o motivo do seu diálogo com o referido graduado foi decorrente de cobrança de 03 cheques do açougueiro no mercado municipal conhecido por gerinha que o Cb PM Muniz se encarregou de pegar entretanto deixou de fazê-lo o que motivou interpelá-lo ao telefone antes de passar a ligação ao Sd PM Henrique.) Mas não é só isso. Como muito bem lançado pelo eminente Procurador de Justiça que atuava junto a esta Côrte, Dr. José Alberto Sartório de Souza, no seu sempre lúcido parecer, que está no Evento 12, durante todo o curso da Ação penal n. 18.354, que tramitou perante a 1ª AJME, incluindo-se aí as alegações finais, nenhum dos 6 (seis) advogados que atuaram na defesa dos 24 (vinte e quatro) réus se manifestou sobre as fitas k-7, o que torna precluso o pedido. Veja-se: A nulidade processual em tela não foi arguida em sede de alegações finais por qualquer dos advogados dos réus (vide relatório do acórdão do TJMMG, constante do evento 1, doc. 8), tornando o tema precluso, desde então, nos termos do art. 504, “a”, do CPPM. A segunda questão abordada pelo autor nesta revisional consiste na alegação quanto à ilicitude das provas representadas por essas mesmas mídias, e que, de igual tanto, não merece prosperar. Ao contrário do que alega, a licitude dessas provas foi reconhecida na sentença proferida pelo colendo Conselho Permanente de Justiça, na sentença da Ação penal n. 18.354, confirmada no segundo grau de jurisdição no âmbito do recurso de Apelação n. 0000020-70.2000.9.13.000, não sendo, ainda, questionada em sede de todos os recursos interpostos pelos condenados perante os Tribunais superiores. Tratando-se de prova produzida a partir de uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, orientada por autoridade de Polícia Judiciária Militar competente, durante a fase investigativa, levada a efeito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por técnicos da Polícia Militar, devidamente habilitados para tal, acompanhado por Representante do Ministério Público que, inclusive, determinou diligências complementares, todas devidamente cumpridas, antes do encaminhamento à Justiça, onde foram depuradas e validadas, não há qualquer razão para lhes atribuir alguma ilicitude. A degravação das locuções interceptadas foi realizada pelo Setor Técnico de Perícias em Áudios e Vídeos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão idôneo e oficial. O Laudo do Instituto de Criminalística, registrado no SISTRAV com o n. 241/2001, assinado pelos peritos Professor Francisco de Assis Gomes, Perito Criminal II, MASP 226.676-5, e Alessandro Augusto Travassos, Perito Criminal Ad Hoc – MASP 340.426, trouxe aos autos a conclusão quanto à autenticidade das fitas k-7 periciadas, que não apresentaram qualquer característica de terem sido editadas, montadas e ou manipuladas após a gravação (fls. 1.142 a 1.150 do volume IV da Ação penal 0000020-70.2000.9.13.000l). Sobre o tema, merecem destaque os precedentes, dos quais transcrevo as sínteses a seguir: Não há nulidade quando as interceptações telefônicas cumprem os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96, mormente quando não houver comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.14.007293-1/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020). Realizada a interceptação telefônica de forma legal e legítima, obedecendo os ditames da Lei 9.296/96, as informações e provas coletadas são indiscutivelmente lícitas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.16.003386-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) De outro lado, a ação revisional não pode se prestar ao reexame do conjunto fático probatório, conforme está pacificado em remansosa jurisprudência dos nossos tribunais, nos termos dos excertos a seguir: PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No Recurso Especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional, é indispensável a particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende malferidos, sobpena de não conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. Precedentes. 2. Afirmado pelo Tribunal a quo que a sentença condenatória transitada em julgado não foi contrária à evidência dos autos; longe disso, pautou-se na interpretação do conjunto das provas colhidas durante a instrução criminal, conclusão diversa implicaria indevido reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3. A Revisão Criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. (Grifei). 4. Recurso Especial não conhecido, em consonância com o parecer do MPF. (REsp 956.767/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 307) No mesmo sentido, convém ainda transcrever o acórdão deste TJMMG, proferido na ação de Revisão criminal n. 0005801-56.2012.9.13.0000, em que foi relator o nosso Presidente, eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro: REVISÃO CRIMINAL- SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS - REEXAME DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A ação de revisão criminal não se presta ao reexame de conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação. Tem como finalidade desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, quando essa se mostrar contrária à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição de pena - inteligência do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. (Negritei). Na mesma direção tem-se, ainda, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a revisão criminal não se presta a reavaliar provas nem a reapreciar as teses que foram afastadas na decisão da instância ordinária, para se abarcar inconformismo do rescindendo com a sua condenação: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES DA DEFESA RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. A revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. Sendo assim, não tem cabimento a pretensão de se conferir nova qualificação jurídica aos fatos, com base em suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente se a tese defensiva apresentada não se insere nas hipóteses em que se admite revisão criminal, como bem ressaltou o acórdão impugnado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É incontestável que a questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não se limita à valoração das provas dos autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 234109/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento realizado em 17 de março de 2015, publicado no DJe 26/03/2015). Ainda convém considerar que as provas representadas pelas gravações não sejam as únicas do processo. Nesse sentido, considero importante transcrever, pelo menos, parte dos depoimentos prestados pelas testemunhais arroladas no processo, sobretudo aqueles colhidos durante a investigação criminal, porquanto, em juízo, algumas dessas testemunhas tentaram desconstituir as acusações, modificando o teor de seus depoimentos, o que não foi acatado, contudo, por faltar às novas versões apresentadas o alinhamento e a coerência com os fatos e com as demais provas coligidas aos autos: [...] Perguntado se é de seu conhecimento esquema de corrupção existente no 8º PPC, com Policiais Florestais que ali trabalham permitindo passar caminhões de carvão de forma irregular, mediante o pagamento de propinas, respondeu que pode dizer que este fato acontecia, com os policiais recebendo dinheiro para não dar visto na nota de acobertamento do carvão, permitindo com tal procedimento que uma mesma nota fosse utilizada para duas viagens de carvão; (...) que a média que era paga ao Policial Florestal de Montes Claros/MG por carga era de R$50,00 (cinquenta reais). (...) que o esquema de corrupção adotado deixou o povo mal acostumado, porque o produtor de carvão não se preocupava em legalizar o seu desmate para a fabricação de carvão e hoje está difícil conseguir carga de carvão, porque tem muita gente que tem carvão pronto e não está com produção legalizada, visto que a corrupção dos Policiais Florestais para que alguns produtores de carvão não se preocupassem com a legalização do seu trabalho (...) (testemunha Ademar Durães Fonseca, à fls. 539/540, confirmado às fls. 1.886). [...] Perguntado como funcionava o esquema de passagem a partir de Nova Esperança, respondeu que na ligação telefônica, acertavam com o militar de serviço, a forma de passar, ou seja, se poderiam seguir viagem naturalmente se deveria aguardar uma hora mais apropriada, sendo que normalmente seguiam de dois em dois dando sempre um intervalo de saída e que essas orientações eram pelos militares do Posto de Fiscalização, sendo que não existia um horário mais adequado para a passagem, entretanto, os caminhoneiros passavam principalmente à noite. Perguntado qual era o valor acertado com os militares para passar pelo 8º PPC, respondeu que o preço ajustado era R$50,00 (cinquenta reais) para livrar a nota, ou seja, o militar não dar visto na mesma. (...) Perguntado como se procedia a entrega do dinheiro ao militar, respondeu que o mesmo se aproximada da cabine do caminhão e quando recebida a nota do carvão, junto da mesma era entregue o valor de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie. (...) (depoimento da testemunha Hermes Alberto Mendes, às fls. 169/171). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 [...] Perguntado se procedem as informações a respeito do esquema de corrupção envolvendo Policias Florestais de Montes Claros/MG, os quais mediante pagamento de determinada quantia em dinheiro, permitiam a passagem de produtos e subprodutos florestais sem vistar a nota, respondeu que sim. Perguntado como funcionava o esquema, respondeu que os caminhoneiros carvoeiros, na maioria das vezes chegavam até o Distrito de Nova Esperança e do posto de gasolina ali existente ligavam para o telefone 222-6892, instalado no 8 PPC, para falar com o Policial Florestal que ali estivesse de serviço; que combinavam com o mesmo o momento mais adequado de passar, de forma que conseguissem que a nota do produto não fosse vistada; que ajustada a hora mais propícia para seguir viagem, dirigiam-se até o 8º PPC, chegando àquele local apresentavam ao Policial Florestal a Nota Fiscal do produto, sendo que dentro daqueles papeis iam junto a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais); que se conseguissem chegar até o destino, em Sete Lagoas/MG, sem que a nota fosse vistada no trajeto, a mesma era utilizada uma outra vez para o transporte de nova carga de carvão. (...) Perguntado se ocorreu consigo, ou se tem conhecimento de algum caminhoneiro que tenha passado com carga de carvão pelo 8º PPC sem qualquer tipo de nota, respondeu que com relação à sua pessoa já passou pelo local com carvão sem nota e não sabe dizer com relação a outros caminhoneiros, sendo que qualquer carga de carvão, do eito que estivesse, o valor entregue aos Policias Florestais era sempre R$ 50,00 (cinquenta reais). (...) Depoimento da testemunha Washington Hermes Ribeiro, às fls. 176/178) Senhor Presidente, eminentes Pares! A partir desta transcrição, tenho como muito claro que as mídias não constituíram o único meio de prova dos autos, conforme pretendeu fazer crer o autor. E, nesse caso, ainda que não tenham sido apreciadas durante a instrução criminal, destaco, por desídia da defesa, que não a requereu, nenhum prejuízo lhe foi causado. Sem prejuízo para a defesa ou para a acusação, não há que se falar em nulidade, nos termos do princípio francês do pas de nullité sans grief, que se consagrou no artigo 499 do CPPM, que transcrevo: Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não tem qualquer cabimento a afirmação do autor de que a decisão combatida teria sido contrária às provas dos autos, as quais, segundo sua compreensão, ainda seriam ilícitas. No tempo decorrido do julgamento que se realizou nas sessões dos dias 3 e 24/11/2009, a sentença condenatória de primeiro grau resistiu, de pé, a todas as críticas contra ela apresentadas, nos recursos interpostos perante a colenda Primeira Câmara deste Tribunal especializado e os Tribunais superiores, por todos os condenados, através de inúmeros advogados, com as mais variadas teses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Cabe salientar, para ser preciso, que a sentença em comento foi reformada no segundo grau de jurisdição, exclusivamente para os fins de se definir e de estender a todos os condenados o regime aberto para o cumprimento da pena. Relativamente à hipótese aventada da alínea “c” do art. 551 do CPPM, verifiquei que o autor não logrou apresentar qualquer prova nova que teria sido descoberta e que pudesse invalidar a condenação ou determinar ou autorizar a diminuição de sua pena. A decisão de primeira instância que foi mantida no segundo grau de jurisdição, nos termos do acórdão do recurso de apelação lançado no anexo 8 do Evento 1, guarda absoluta coerência com as provas do processo, sem qualquer contrariedade à sua evidência, não podendo estas ser reexaminadas apenas para se acalentar o inconformismo da parte autora com o resultado que lhe foi desfavorável. A efetiva participação do revisionando ficou evidenciada nos autos, como agente do delito de corrupção passiva, na medida em que recebia vantagem ilícita para si, em razão da função que exercia como policial militar, encarregado justamente da fiscalização do transporte dos precitados produtos e subprodutos vegetais. Sua atuação era destacada, também, no monitoramento dos fatos, ora informando sobre militares de serviço que não eram alinhados às atividades da quadrilha, ora mantendo contatos com os caminhoneiros para melhor definição dos horários em que poderiam passar pela fiscalização sem terem suas notas carimbadas em troca da vantagem ilícita. Ainda quanto ao pedido para aplicação do princípio da analogia com a decisão deste Egrégio Tribunal, que anulou o Processo n. 29.593, da 2ª AJME/MG, observo sua impropriedade, pois tal processo não apresenta qualquer pertinência com esta ação revisional, uma vez que, ao contrário das fitas k-7 reclamadas, os CDs não acompanhavam os autos daquela ação. As 30 (trinta) fitas k-7 reclamadas estão arquivadas com os autos da Ação Penal n. 18.354, na Corregedoria Geral deste Tribunal. A dúvida que pairava a respeito de sua ausência foi dirimida, devidamente, nos Embargos Declaratórios interpostos na ação de Revisão Criminal n. 2000679-81.2019.9.13.0000, ajuizada por José Geraldo de Souza Aguiar, outro condenado na Ação Penal n. 18.354. Rejeito, também, o pedido formulado para o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, porquanto a sentença que ali foi prolatada teve sua confirmação no segundo grau de jurisdição, não sendo, ainda, esta a via adequada para se discutir a anulação do mandato de prisão que mantém em cárcere o revisionando. Ante o exposto, indefiro a presente ação de revisão criminal, em face da ausência dos pressupostos de sua admissibilidade. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator